Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-12.2013.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001467-12.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CONTI - AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 05.081.444/0001-12 (APELANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (APELANTE), CONTI - AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 05.081.444/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN CRISTINA FRANCA CAMPOS - CPF: 848.778.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA DAIANE CONTI CUNHA - CPF: 004.807.851-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO NÃO TERMINATIVA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolhe em parte a exceção de pré- executividade e determina o prosseguimento do feito executivo, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação.

Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ana Maria de Oliveira Barros
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
acolheu em parte a exceção de pré-executividade, por entender ter decaído os créditos vencidos nos meses de 06/2005 a 12/2005, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais créditos.

Os apelantes sustentam que a decisão foi acercada quanto a decadência dos tributos, no entanto, deixou de condenar o Estado ao pagamento dos honorários sobre a dívida anulada.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais entre 15% e 20% sobre o valor da dívida anulada.

O apelado ofertou as contrarrazões, requerendo o não conhecimento da apelação, tendo em vista que a natureza jurídica da decisão atacada é interlocutória, nos termos do artigo 932, III do CPC (Id. 3933597).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Ana Maria de Oliveira Barros
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em que o juízo
a quo
acolheu em parte a exceção de pré-executividade, por entender ter decaído os créditos vencidos nos meses de 06/2005 a 12/2005, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais créditos.

Prima facie
, salienta-se que antes de aferir a quem cabe a razão, é preciso examinar o cabimento do apelo manejado.

Ao decidir o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu decisão acolhendo em parte a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o andamento da execução fiscal, consoante se vê da decisão constante no Id. 5872067/5872068.

Sendo, assim, o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto o recurso cabível contra decisão que acolhe apenas em parte exceção de pré-executividade, sem extinguir a ação, é o de agravo de instrumento e não apelação.

Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de apelo ao invés de agravo no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito.
Súmula 83/STJ.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). (destaquei).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Câmara e Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga improcedente a
exceção
de
pré
- executividade e determina o prosseguimento do feito executivo, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de
apelação
.

Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir
erro

grosseiro
. (N.U 0000546-35.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO
FISCAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO FEITO EXECUTIVO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE –
ERRO

GROSSEIRO
CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“A decisão que julga improcedente a
exceção
de
pré
-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de
apelação
” (N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

O Princípio da Fungibilidade deve ser aplicado tão somente quando houver dúvida objetiva acerca da modalidade recursal a ser utilizada, o que de per si, afasta sua incidência quando diante da ocorrência de
erro

grosseiro
.

Recurso não conhecido.
(N.U 0000700-13.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo
.

(N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). (destaquei)

Desse modo, não vislumbro condições de apreciação do apelo em exame, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do magistrado, sem pôr fim ao processo, não é sentença, mas decisão interlocutória atacável por meio de agravo de instrumento.

Assim, verificando que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, seu cabimento, seu não conhecimento é medida que se impõe.

Por essas razões, acolho a preliminar contrarrecursal e
não conheço
do recurso interposto por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC e, consequentemente, determino o retorno dos autos à origem para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021